Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723726-24.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LARA GOMES CAMPOS VEIGA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 39741007 pelo qual a egrégia 1a Câmara Cível concedeu a segurança vindicada pela embargada para confirmar a liminar deferida e assegurar à impetrante o direito de figurar na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 - PGDF, de 19 de dezembro de 2019, bem como julgou prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40441015, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Proceda à Secretaria da Câmara à retificação do polo ativo dos Embargos de Declaração, excluindo o Procurador-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 13:15:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora